Tribunal: STF
Processo: ARE 1294492
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA FIGURAR EM DEMANDA PRESTACIONAL DA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO NA ADI 1.842. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 



    1. O acolhimento da pretensão do agravante – rever o entendimento revelado pelo acórdão recorrido, no que se refere à alegada incorreção na aplicação, pela origem, do decidido na modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADI 1.842, de forma a reconhecer a ilegitimidade passiva do Município em demanda prestacional na área de saneamento básico – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida.



    3. Agravo interno desprovido.